Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESS CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. COLISÃO NA TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS - DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. A pretensão da parte autora é a obter o pagamento pela ré de indenização por danos materiais, no valor de valor de R$10.182,20 (orçamento do conserto), R$2.500,00 (despesas de deslocamento) e R$150,00 (análise técnica do motor), em decorrência do sinistro de trânsito ocorrido em janeiro de 2023, no Guará. O réu formulou pedido contraposto para pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.700,00, imputando ao autor a culpa pela colisão. A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial (ID 60272173), para condenar o réu ao pagamento de R$8.663,07 de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões recursais (ID 60272175), a parte ré suscita preliminar de incompetências do Juízo, por ausência de perícia para apurar a responsabilidade da colisão e para concluir pelos danos alegados pelo autor, uma vez que o valor da motocicleta, na tabela FIPE, é de R$ 13.008,00 e os valores alegados pelo autor implicariam perda total do veículo. No mérito, alega que, no Termo Circunstanciado para apurar eventual crime de lesão corporal, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito, pedido acolhido pelo magistrado sentenciante do Juízo criminal. Aduz, ainda, que o autor parou a motocicleta “imprudentemente” no semáforo amarelo, dando causa à colisão. Defende que, apesar de não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, a testemunha arrolada pelo autor também não compareceu. Pede o acolhimento da preliminar de incompetência. Subsidiariamente, pede a procedência do pedido contraposto ou o reconhecimento da culpa concorrente.
3. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
4. Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil é independente da criminal, conforme disposto no artigo 935 do Código Civil. Na hipótese, inexiste relação de prejudicialidade, considerando que a resolução desta demanda não depende da verificação de existência de eventual fato delituoso, porquanto para análise da incidência de dano indenizável necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, os quais podem ser demonstrados diretamente nesta esfera cível. Portanto, a ausência de provas de fato típico, ilícito e culpável na esfera criminal não implica o reconhecimento da ausência de responsabilidade do réu na esfera cível.
5. O vídeo juntado aos autos (ID 60272027) demonstra que o autor, condutor da motocicleta, trafegava à frente do réu e parou quando o semáforo ficou amarelo, porém o réu não conseguiu frear a tempo e abalroou a motocicleta na parte traseira, conforme fotos acostadas (ID 60272025). O autor e o réu reconhecem que o primeiro parou no semáforo amarelo, situação essa que sinaliza a necessidade de parada iminente, exigindo atenção e prudência dos condutores.
6. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
8. Assim, embora a parte ré/recorrente tenha alegado que a parte autora teria parado indevidamente e “bruscamente”, quando os demais veículos continuaram a transitar no momento que o semáforo ficou amarelo, era seu dever observar, como veículo maior que a motocicleta, se manter mais distante e ter mais atenção ao tráfego. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização dos recorrentes pelo acidente.
9. Lado outro, apesar o réu sugerir uma reparação material menor monta em relação ao arbitrado em sentença, não se desincumbiu o recorrente de minimamente demonstrar por documentos idôneos um orçamento inferior. Além disso, o fato de o valor do conserto ser quase o valor da motocicleta pela tabela FIPE não afasta o dever indenizatório do réu.
10. Desse modo, irreparável a sentença recorrida que reconheceu a culpa exclusiva da ré para o sinistro, condenando-a a pagar à parte autora o valor do reparo conforme orçamento de menor valor apresentado.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.